Tribunal: TJDFT
Processo: 0748109-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROCEDIMENTO DE LAVRATURA EM QUE COLHIDA A IMPRESSÃO DIGITAL DA OUTORGANTE/VENDEDORA. ASSINATURA A ROGO. DOCUMENTO ESSENCIAL À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITO NÃO EXIBIDO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA QUE IMPEDE A EXTINÇÃO DO PROCESSO AO FUNDAMENTO DE QUE ATENDIDA PELA RÉ A OBRIGAÇÃO DE DAR ACESSO AO AUTOR A DOCUMENTOS QUE ESTÃO EM SEU PODER. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e afirmou ter a parte ré atendido à obrigação de exibir documentos necessários à verificação, pelo autor, da regularidade de negócio de compra e venda de imóvel realizado pela vendedora, sua mãe, que estava hospitalizada e impossibilitada de assinar a escritura de compra e venda. motivo pelo qual a venda foi concretizada com assinatura da filha, feita a rogo da vendedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve completa exibição dos documentos que instruíram o procedimento, feito em condições especiais, de lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel, isso porque a vendedora estava hospitalizada e não pode assinar o documento de venda, o que tornaria essencial a apresentação de documento não exibido: aquele em que aposta pela outorgante/vendedora sua impressão digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso concreto em que foi necessário ao procedimento de lavratura de escritura pública de compra e venda a anexação de atestado médico indicando que a vendedora detinha capacidade para praticar os atos da vida civil, além do que, conforme registros lançados no instrumento de escritura pública de compra e venda, necessário também se fez a assinatura a rogo porque a outorgante/vendedora estava hospitalizada e não tinha condições de assinar, motivo pelo qual foi impressa sua digital à margem daquele documento.
4. Hipótese em que deve ser exibido o documento onde aposta a impressão digital da vendedora porque necessário ao reconhecimento de validade do negócio instrumentalizado na escritura pública de compra e venda de imóvel, afinal, servirá ele a demonstrar a efetiva anuência da vendedora aos termos da venda ali registrada. Faltando esse escrito entre os documentos exibidos pelo Cartório de Notas, há manifesta necessidade de complementação, com o que indevida a extinção do processo, com resolução de mérito, ao fundamento de que satisfeita a obrigação exigida pelo parte autora à parte ré.
5. Embora tenha o autor/apelante requerido a ampliação do objeto da lide, a ele é absolutamente desnecessária essa postulada ampliação objetiva da controvérsia, isso porque o conjunto postulatório e probatório reunido aos autos evidencia a inutilidade de que novos pedidos ou causa de pedir sejam adicionados ao processo, afinal o demandante especificamente apontou não ter sido exibido documento essencial, aquele em que colhida a impressão digital da vendedora, que reconhecidamente não podia assinar a escritura de compra e venda do imóvel a ela pertencente. Não enseja ampliação do objeto da lide o interesse manifestado de complementação dos documentos exibidos.

6. Indevida se mostra a extinção do feito com resolução do mérito porque baseada em premissa fática equivocada pois, embora tenha o juízo de origem dado por satisfeita a obrigação imposta ao réu, está incompleta a documentação por ele exibida, o que torna a sentença de extinção representativa de grave error in procedendo. Nulidade reconhecida. Provimento judicial cassado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 400, p.u.; CPC, art. 1.012; CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707814-42.2022.8.07.0014, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 21.10.2024.